Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-12.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004040-12.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA - CPF: 046.387.248-76 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente liquidação de sentença, ao fundamento de que o cargo público ocupado pelo autor foi criado pela Lei Municipal no 568/99, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994, que dispôs sobre a conversão dos vencimentos em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de liquidação, ao julgar improcedente o pedido com base na data de criação do cargo público, violou a coisa julgada material estabelecida no título executivo transitado em julgado, que determinava a apuração das diferenças salariais por meio de liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O título executivo transitado em julgado estabeleceu expressamente que a diferença remuneratória postulada diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor individualmente considerado, determinando que a liquidação se processasse por arbitramento.

4.

A sentença de liquidação, ao julgar improcedente o pedido com base na data de criação do cargo, sem a realização da perícia determinada, violou a coisa julgada material.

5.

A existência de documentação indicando eventual recomposição das perdas da URV por meio de leis municipais não dispensa a análise técnica por perito judicial, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação provido.

7.

Tese de julgamento:
"
1. Viola a coisa julgada material a sentença que julga improcedente a liquidação com base em fundamento diverso daquele estabelecido no título executivo transitado em julgado. 2. A apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV deve ser realizada por meio de perícia técnica quando assim determinado no título executivo transitado em julgado
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, I e 510; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2022; STJ, AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 19/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação de sentença ao argumento de que o cargo público ocupado pelo Apelante foi criado pela Lei 568/99, publicada em 25.10.1999, em data posterior à vigência da Lei n. 8.880/1994. A ação foi ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora recorrido.

No mérito, argumenta que o cargo de Vigia foi criado originalmente pela Lei Municipal n. 2/1983, sendo posteriormente mantido pelas Leis 295/1993 e 568/99, demonstrando que o cargo existia antes da edição da Lei n. 8.880/1994. Sustenta que foi aprovado em concurso público para o quadro efetivo no cargo de Vigia, com entrada em exercício em dezembro de 1995.

O recorrente argumenta ainda que a decisão recorrida é genérica e desagarrada do caso concreto, carecendo de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, III do CPC. Por fim, suscita a inexistência de reestruturação remuneratória da carreira, pois não estão presentes os pressupostos descritos no art. 169, §1o, I e II da Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para: a) declarar a incompetência das Turmas Recursais; b) afastar a tese de ilegitimidade ativa, reconhecendo a existência do cargo em data anterior à Lei 8.880/94; c) reformar a decisão ante a ausente reestruturação financeira da carreira; d) determinar o prosseguimento da liquidação; e) inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 188104666), não houve impugnação específica aos argumentos recursais.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou nos autos.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação de sentença ao argumento de que o cargo público ocupado pelo Apelante foi criado pela Lei 568/99, publicada em 25.10.1999, em
data posterior à vigência da Lei n. 8.880/1994.

De início, necessário ressalvar duas situações distintas, quais sejam:

a)

A sentença foi proferida em 08/02/2023 (id.

188104656), o recurso interposto tempestivamente (id. 188104659), ao que
após a juntada das contrarrazões que ocorreu em 25/07/2023 o feito foi arquivado
. O desarquivamento ocorreu apenas em 27/01/2025.

b)

No caso, apesar do recorrente requerer a
declaração de incompetência da Turma Recursal
, verifica-se que o sentença recorrida foi proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (id. 188104656). Além disso, o recurso anteriormente ajuizado, foi analisado por este eg. Tribunal de Justiça. Dessa feita,
não há que se falar em competência da Turma Recursal.

Ultrapassadas as explanações pertinentes, passo à análise do recurso.

A sentença objurgada estabeleceu o que segue:

“Vistos etc.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposta por
HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Decorrido o impulso processual, o Município de Sinop vem aos autos informando que
“o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

Em exame dos autos, constata-se que a parte Autora ingressou nos quadros da Administração Municipal após o ano de 1994, na medida em que seu cargo público foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999.

Pois bem.

Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

“Ab initio”
, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
“per se”
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal no 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.

Nesse sentido, veja-se a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

(...)

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Essa é a JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

(...)

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias”.

Verifica-se da sentença que o cumprimento de sentença foi julgado improcedente, ao argumento que a parte autora, ora recorrente, ingressou no serviço público após o ano de 1994 e dessa forma não faz jus a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV.

O recurso merece ser
conhecido e provido.

Com efeito, analisando o feito verifica-se que na ação de cobrança movida pela recorrente, o Magistrado de Primeira Instância assim decidiu em sentença:

O ente Municipal recorreu da sentença, momento em que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletiva decidiu, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade ativa dos servidores empossados após o advento da Lei Federal n. 8.880/1994, uma vez que diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público em si e não ao servidor, individualmente, considerado
.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (STJ, Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n
o
8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento e ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, sem estabelecer o percentual máximo da perda salarial.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERCENTUAL MÁXIMO
–
EXCLUSÃO
–
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

A diferença remuneratória, postulada na ação, diz respeito ao cargo público que ocupa e não ao servidor, individualmente, considerado
.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice a ser aplicável.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Deve ser excluído da sentença, o percentual máximo da perda salarial, a ser apurado na liquidação da sentença.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerada a necessidade de ser apurado o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada na liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC. (id. 7871930)

Quanto à questão levantada no recurso pelo recorrente referente à existência do cargo antes da edição da Lei n. 8.880/1994, o voto condutor estabeleceu de forma clara que ‘
Ocorre que
a diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público que ocupa e não ao servidor, individualmente, considerado
. Por efeito,
a data de ingresso no serviço público não tem o condão de afetar o direito pretendido
.
Em outras palavras, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos. Nesse sentido, é a orientação do STJ no julgamento do AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 10/11/2011). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013)’
. (id. 7440475)

Compulsando os autos, constata-se que a improcedência do cumprimento de sentença se deu ao argumento que o cargo ocupado pelo demandante, ora recorrente, se deu após a edição da Lei n. 8.880/1994,
contrariando o disposto no acórdão proferido na ação de conhecimento
.

Com efeito, havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado que a
diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público em si e não ao servidor, individualmente,
e que a liquidação se processasse por arbitramento, a conclusão da era medida necessária e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.
Insisto, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Nesse contexto, proferindo-se sentença sem observar a determinação constante da sentença/acórdão que originou o título executivo ocorreu violação à coisa julgada.

É importante ressaltar que, embora o Município de Sinop/MT tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV por meio das Leis Municipais,
tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim
, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

O fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a reconhecer que o cargo público ocupado pelo Apelante foi criado pela Lei 568/99, publicada em 25.10.1999, criado em data posterior à vigência da Lei n. 8.880/1994 após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de eventual inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.
Recurso
provido.” (TJMT.
0001816-19.2014.8.11.0010
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator
: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida para determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento,
com a realização da perícia determinada nos autos
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025